Tribunal: STF
Processo: ARE 1542859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Obrigação de fazer. Loteamento irregular. Município de Rifaina. Inobservância da legislação local sobre parcelamento do solo. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV, e 5º, caput e incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso posto, observo não haver divergência sobre ter sido implantado loteamento irregular, sem notificação e aprovação do município de Rifaina para o desmembramento da gleba.



    Observo também não haver divergência sobre a aplicação da Lei nº 6.766/79, pois apesar de loteamento estar em área rural, houve divisão da gleba para fins urbanos, com aglomeração de pessoas e constituição de estruturas tipicamente urbanas.



    Como visto, os lotes não se destinam a fim rural, ou seja, não se destinam à exploração extrativa, agricola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada”, mesmo porque correspondem a menos de um módulo rural”.



    A Prefeitura de Rifaina, dentro de seu poder de polícia, fiscalizou a área, constatou o loteamento clandestino e ajuizou esta ação para a regularização da área, para evitar prejuízo aos adquirentes dos lotes, aos munícipes e ao próprio Município.



    Nesse passo, houve descumprimento de dever legal, claramente imposto pela legislação regente da matéria, de controle do uso, ocupação e parcelamento do solo.



    O artigo 182 da Constituição Federal dispõe que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 



    [...]



    Nesse passo, a Lei Municipal nº 1.807, de 19 de dezembro de 2017, do município de Rifaina, dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, visando disciplinar o parcelamento, o desmembramento e o remembramento do solo para fins urbanos, sendo elaborada na observância da Lei Federal nº 6.766/79, modificada pela Lei Federal nº 9.785/99, Lei Federal nº 10.932/04, Lei Federal nº 12.651/12 - Código Florestal e suas alterações, Resolução CONAMA nº 369/06, Plano Diretor Municipal e demais normas federais e estaduais relativas à matéria e visando assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade (art. 2º).



    Não houve autorização da Prefeitura. Em verdade, nem sequer houve qualquer requerimento para a implantação do loteamento, daí ser irrelevante o argumento da ré acerca de não mais ser seu o imóvel, que passou a irregular de há muito.



    Também inexistem vias de circulação ou comunicação, equipamentos públicos, urbanos ou comunitários, dentre outras circunstâncias peculiares, a indicar a consolidação do loteamento e impedir sua reversão às condições originárias do imóvel.



    A falta dessa infraestrutura impede o efetivo uso da propriedade e cumprimento de sua função social, pois réus não procederam para a regularização da gleba e efetiva implantação do loteamento, a gerar prejuízo para os adquirentes e para a sociedade, ferindo as regras de ordenação e ocupação do solo urbano.



    Nem houve qualquer insurgência da corré ALINE quanto a esse ponto, pois se limitou a alegar ilegitimidade de parte, sem boa cabida, porquanto ainda figura como proprietária do imóvel em que se deu o parcelamento do solo.



    Pese embora à alienação de parte de imóvel de sua propriedade, não houve comunicação aos órgãos competentes, tampouco houve registro dessa venda no Cartório de Registro de Imóveis de Pedregulho.



    Por outra, há indícios de ter sido conivente com a situação, tanto que firmou o contrato visto nas págs. 124/128 e buscou dirimir a questão com os adquirentes dos lotes.



    Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer reforma a r. sentença quanto ao mais, diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente